Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-38.2017.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000010-38.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BREJOLANDIA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. IMEDIATA APLICABILIDADE DA NORMA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. DESCUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO.ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8000010-38.2017.8.05.0246
, em que são interessados o
MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

e
MARGARETE DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR